Tribunal: TJES
Processo: 5007476-21.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007476-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS SOARES JUNIOR
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. VALE. VIAGEM DE TREM CANCELADA. FORTES CHUVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO MATERIAL ADEQUADO APÓS O CANCELAMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$
1.056,16
). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nº
5007476-21.2024.8.08.0048

Recorrente: VALE S/A

Recorrido: LUIZ CARLOS SOARES JUNIOR

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços da empresa recorrente, decorrente do cancelamento da viagem de trem do recorrido e seus familiares, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.056,16).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que o cancelamento da viagem ocorreu em razão de condições climáticas adversas (fortes chuvas na região), caracterizando caso fortuito/força maior, excludente de responsabilidade;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito passível de indenização, pois efetuou o reembolso do valor das passagens adquiridas.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo. Explico.

Apesar de eventual cancelamento de viagem por problemas meteorológicos constituir fortuito externo, afastando a responsabilidade civil objetiva do transportador, a empresa recorrente não logrou êxito na efetiva comprovação de fornecimento de auxílio material ao autor/recorrido e seus familiares, que já tinham embarcado no trem quando foram surpreendidos pelo cancelamento da viagem, que tiveram que adquirir passagens de ônibus para seguirem viagem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DO VOO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ALEGAÇÃO DE QUE O CANCELAMENTO DO VOO SE DEU EM RAZÃO DAS PÉSSIMAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA PELA RÉ, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE DECORRE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA, DE QUE TENHA SIDO OFERTADA A MELHOR ALTERNATIVA AO PASSAGEIRO, BEM COMO O AUXÍLIO MATERIAL NECESSÁRIO A MINIMIZAR O DESCONFORTO CAUSADO PELO CANCELAMENTO DO VOO OU, QUE TENHA SIDO OFERTADA REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO, NOS MOLDES EM QUE CONTRATADO ORIGINALMENTE
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTUM MAJORADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CÂMARA. DANO MATERIAL DEVIDO EM RAZÃO DA NÃO ACOMODAÇÃO DO PASSEIRO EM OUTRO VOO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO E APELO DO RÉU DESPROVIDO.
(TJ-RS - Apelação Cível: 5000260-46.2023.8.21.0124 OUTRA, Relator.: Fernando Antônio Jardim Porto, Data de Julgamento: 21/03/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

Assim, tenho que houve evidente falha na prestação dos serviços, agindo com acerto o juízo de origem na condenação da parte recorrente ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pelo recorrido, no montante de R$
1.056,16
(um mil e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
VALE S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)